Tribunal: TJMT
Processo: 1010063-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010063-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS - CPF: 034.716.851-54 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É do Juízo de Primeiro Grau, e não deste Tribunal, a competência para processar e julgar
Habeas Corpus
em que se busca o trancamento de inquérito policial, eis que a autoridade coatora, neste caso, é o Delegado de Polícia, e não o magistrado de primeira instância. Não tendo o pleito sido apresentado ao Juízo de primeira instância, a sua análise por este Tribunal importaria em indevida supressão de instância.

Não há ilegalidade da decisão que autoriza medida de busca e apreensão quando esta se encontra devidamente motivada, com fulcro nos elementos informativos colhidos no curso da investigação, hábeis, portanto, a formar o convencimento do magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010063-84.2023.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcos Alves Do Nascimento em favor de
GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi surpreendido com o cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão no dia 2.3.2023, com a realização de diligências em sua empresa e domicílio, assim como a apreensão de itens pessoais de sua família.

Aduz que as medidas cautelares contra ele deferidas estão relacionadas à apuração da prática, em tese, de desvio de combustíveis em prejuízo do município de Ribeirão Cascalheira, com o qual o paciente não possui qualquer relação contratual.

Afirma que o paciente foi inserido no contexto investigativo por meras suposições de que seria “laranja” do seu padrasto Thiago Montel, que mantém negócios no município de Ribeirão Cascalheira, sendo, porém, pessoa de boa índole e negócios lícitos.

Assim, sustenta que não há prova mínima de que o paciente esteja envolvido com os delitos investigados, de modo que as medidas cautelares contra ele deferidas padeceriam de ilegalidade.

Argumenta, ainda, que a decisão cautelar padece de ausência de fundamentação, além de que não há justa causa para o inquérito policial.

Assim, postula, liminarmente, o trancamento do inquérito policial, com a devolução dos itens apreendidos. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 168065668.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 169615185.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“CONHECIMENTO PARCIAL da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem”,
conforme ID. 171857166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS ALVES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente teve contra si decretada a medida cautelar de busca e apreensão -
sendo apreendido aparelhos eletrônicos e documentos
- após deflagrada pela Polícia Civil,
Operação Tanque Cheio”,
em que se apura um esquema criminoso de desvio de combustível com recursos do município de Ribeirão Cascalheira.

Requer o Impetrante o trancamento do Inquérito Policial, aduzindo a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, em relação ao paciente.

Na hipótese, o paciente é investigado por ser, supostamente, o “laranja” do seu padrasto Thiago Montel que se beneficiava dos abastecimentos, consoante relatou a Autoridade Policial,
in verbis:

“ (...) Chama a atenção a participação
de THIAGO MONTEL e de GABRIEL LUSTOSA
. Verifica-se que o primeiro e proprietário de uma escola de futebol infantil (a qual está em nome de sua esposa) e que já foi vereador nesta cidade. Consta nos áudios anexados nos autos que um dos seus caminhões (tendo DANILO como motorista) abastece frequentemente, mediante autorização de JOSÉ WILSON.
Ademais, consta nos autos que ele seria o proprietário do Grupo GL, e que Gabriel Lustosa seria apenas um laranja
, conforme depoimento de ODINIR. As empresas do Grupo GL estão intimamente ligadas à Secretaria de Obras e aparentemente são utilizadas para lavagem de dinheiro. Além das empresas de vidraçaria, marmoraria, construtora e empreiteira, THIAGO seria proprietário da empresa “Souza Pneus e baterias”, com filial na cidade de Bom jesus do Araguaia/MT.
Diante disso, há indícios substanciais de que as condutas de THIAGO e GABRIEL configuram os crimes de associação criminosa e peculato.
Ademais, há indícios da prática de lavagem de dinheiro, sendo necessários lançar mão de medidas cautelares específicas para investigação efetiva desses crimes. “

Contudo, verifica-se ser o caso de não conhecimento do presente pedido. Isso porque, considerando-se que o objeto da insurgência do impetrante é a investigação criminal, conclui-se que o responsável, em tese, pelo ato coator é o Delegado de Polícia.

É cediço que o inquérito policial consiste em procedimento administrativo presidido por delegado de polícia (art. 2o, § 1o, Lei n. 12.830/2013), de modo que eventual ilegalidade decorrente da instauração do inquérito policial sem justa causa deve ser submetida à prévia apreciação do magistrado de primeiro grau –
a quem compete examinar os atos possivelmente ilegais do delegado de polícia
– e somente após, eventualmente, ao Tribunal de Justiça, enquanto instância revisora.

Ademais, inexiste, no presente
Habeas Corpus
, informação acerca da apreciação do pedido, relativo ao trancamento do inquérito policial, pela Magistrada
a quo
. Logo, não é possível conhecer da suposta ilegalidade por manifesta supressão de instância.

Por outro lado, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão, com a consequente devolução dos objetos apreendidos.

A Magistrada singular ao acolher a representação da Autoridade Policial, registrou:

“Observa-se que Thiago Montel Mourão Reimer supostamente tem sido beneficiado pelos abastecimentos (vide Aúdios 14, 19, 23, 27, 31). Há ainda as informações prestadas por determinada testemunha no sentido de que as empresas do Grupo GL,
embora no nome de Gabriel Luztosa dos Santos, seriam "de fato" propriedade de Thiago Montel Mourão Reimer
. Afirma, ainda, a testemunha que o Grupo GL estaria diretamente ligado à Secretaria de Obras. Nesse particular, esclareceu a autoridade policial que “essas informações corroboram com outras denúncias aportadas nesta Delegacia”.
Os fatos noticiados nestes autos apontam relevantes indícios da prática dos crimes previstos
nos arts. 288, “caput”, 299, 312, e 317 do CP”.

Quanto à presença de lastro probatório mínimo de participação, transcrevo fragmento do parecer da Procuradoria, e agrego como razão de decidir,
in verbis:

“ (...)existem indícios de que empresas do “Grupo GL”, de propriedade do Paciente sejam, de fato, de propriedade de
Thiago Montel Mourão Reimer, cidadão citado em diversos áudios transcritos como beneficiado com abastecimentos irregulares pagos pelo Erário
.

Nesse sentido, cabe destacar que, em pese negar qualquer ligação com os fatos, quando interrogado no IP, o ora Paciente confirmou que Thiago Montel, seu padrasto, era seu sócio em uma empresa até o mês de setembro/2022 e, quando questionado sobre quem seria o seu sócio na empresa “L.R Terraplanagem”, optou por permanecer em silêncio.

Assim,
diante da existência de indícios de que o cidadão Thiago Montel Mourão Reimer seja sócio oculto das empresas cadastradas em nome do Paciente
e, que por intermédio de tais empresas, tenha de qualquer forma sido beneficiado pelas ações do grupo investigado ou concorrido para ocultar os criminosos desvios (...)”.

Assim, entendo que a decisão está devidamente fundamentada, não obstante as alegações apresentadas na inicial, pois, considerando que se trata de medida cautelar inserida em um contexto investigativo amplo, envolvendo diversas condutas praticadas, em tese, por diversas pessoas, inclusive funcionários públicos e políticos, precedida de diversos elementos informativos colhidos pela Autoridade Policial, os quais foram utilizados para fundamentar a decisão que autorizou a medida de busca e apreensão.

Dessa forma, considerando a natureza cautelar das medidas ora analisadas, não vislumbro, ao menos por ora, o alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que o momento atual se restringe à colheita de elementos informativos aptos (ou não) a formar o convencimento do órgão acusatório, a quem cabe a análise para posterior oferecimento de eventual denúncia.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023